Tribunal: STF
Processo: ARE 1565560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Seguro obrigatório DPVAT. Extinção do regime securitário pela revogação legislativa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que concluiu pela perda superveniente do direito, em virtude da revogação da LC 207/2024 pela LC 211/2024, que suprimiu o sistema sem substituição normativa válida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do seguro obrigatório DPVAT, pela revogação legislativa, sem sistema substitutivo, configura violação direta a princípios constitucionais como a segurança jurídica, a proteção da confiança, o direito adquirido e a dignidade da pessoa humana. 



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem decidiu com base na interpretação da legislação infraconstitucional, concluindo pela perda superveniente do direito em virtude da inexistência de regulamentação vigente, não havendo resistência indevida da parte ré. Assim, eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    4. A revisão do entendimento firmado demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados:  Lei Complementar 207/2024, Lei Complementar 211/2024.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 236.395 AgR.